Tribunal: TCU
Processo: 004.386/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.386/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dirce Lago Silva (XXX.948.015-XX); Elvira Pimenta Ribeiro França (XXX.609.856-XX); Helena Goulart Centeno (XXX.673.470-XX); Helena de Rogatis Pagani (XXX.351.508-XX); Leda Ludolf Mader (XXX.234.097-XX); Margarida Maria Gonçalves Navarro (XXX.898.634-XX); Maria do Perpétuo Socorro de Carvalho Manfredo (XXX.112.792-XX); Paulo Torres da Silva (XXX.312.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.